Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO. DESTINAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. DIFUSÃO ILÍCITA. PROVAS INSUFICIENTES. "IN DUBIO PRO REO". RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O parágrafo 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006 estabelece critérios para a distinção entre os tipos de tráfico de drogas e porte de drogas para consumo pessoal: "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".
2. No caso, não há relatos de traficância por parte do réu, a abordagem se deu de forma aleatória, não houve apreensão de dinheiro, balança de precisão, anotações contábeis, ou qualquer outro instrumento ou apetrecho indicando que o apelante praticava o tráfico, tampouco houve campana e nenhum usuário/comprador foi apreendido por ocasião do flagrante.
3. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a certeza necessária o tráfico de drogas, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", necessária a desclassificação da conduta para àquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), já que não há dúvidas sobre a apreensão da maconha e o réu admitiu a posse da substância para uso próprio.
4. Recurso parcialmente provido.